Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-19.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004466-19.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CACILDA BARBOSA FURRER - CPF: 001.618.901-99 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), PATROCINIO JOSE FURRER NETO - CPF: 368.355.951-91 (RECORRENTE), ESTELA SERAGLIO FURRER - CPF: 496.119.761-00 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1004466-19.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes: CACILDA BARBOSA FURRER e PATROCÍNIO JOSÉ FURRER NETO E ESTELA SERAGLIO FURRER.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Exercício regular do direito de ação, que não gera o dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos transcrevo a r. sentença:

(...) Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” na qual os Autores relatam ser herdeiros do sr. Otácio Guimarães Furrer, o qual teria celebrado contrato de empréstimo com o Réu, dando como garantia a propriedade rural da família.

Alegam os Autores que em 01/06/2020 o sr. Otácio faleceu, tendo os Requerentes entrado em contato com o gerente do Banco Réu, a fim de verificarem como seria realizado o pagamento da parcela com vencimento em 2020.
Afirmam que foram orientados a depositar o valor da parcela em conta corrente, já que o contrato previa o abatimento de parcelas diretamente em conta.

Relatam, todavia, que mesmo tendo depositado em conta o valor de R$ 14.978,64, em 2021 a Ré teria distribuído ação de execução, cobrando-lhes pelo valor total do contrato,
sob o argumento de que haveria parcelas inadimplidas.

Requerem, pois, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, o Requerido afirmou que o contrato de empréstimo celebrado com o sr. Otácio possuía cláusula de vencimento antecipado
, de modo que, caso não fosse realizado o pagamento de quaisquer prestações, inclusive no período de carência, o Banco Réu poderia considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas, e exigir o total da dívida delas resultante.
Assim, alegou que em razão do inadimplemento da parcela vencida em 01/06/2020, agiu em seu regular exercício de direito ao executar a dívida. Pugnou, pois, pela improcedência dos pedidos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

Destarte, da análise da narrativa fática trazida pelo Requerente, bem como das provas constantes nos autos, tem-se, contudo, que razão não assiste à parte autora.

In casu, restou incontroverso nos autos que que por meio da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NR 40/06574-X, foi liberado para a sr. Otácio o valor de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), restando pactuado entre as partes que seria realizado o pagamento do empréstimo em 7 (sete) prestações anuais e sucessivas, nas datas de 01/06/2020, 01/06/2021, 01/06/2022, 01/06/2023, 01/06/2024, 01/06/2025 e 01/06/2026.

Assim, o cerne da controvérsia reside em analisar se de fato teria ocorrido o inadimplemento de alguma das prestações, a ensejar a execução do contrato, ou se a empresa Requerida teria cometido algum ato ilícito, e se, em decorrência de tal ato, seria responsável por indenizar os Requerentes pelos danos extrapatrimoniais por eles alegadamente suportados.

Da análise dos autos, todavia, dessume-se que embora os Requerentes aleguem que teriam depositado em conta corrente o valor de R$ 14.978,64, a fim de que houvesse o abatimento da parcela com vencimento em 01/06/2020, tem-se que somente em 28/06/2021 a primeira Requerente autorizou o débito em conta de depósito (Id nº 119191744).

Assim, somente em 01/06/2021 é que foram quitadas as parcelas com vencimento em 01/06/2020 e 01/06/2021, configurando o inadimplemento da parcela vencida em 01/06/2020.

Nesse contexto, considerando que a ação de Execução nº 1002888-89.2021.8.11.0006 foi proposta pelo Réu em 28/04/2021, agiu em seu regular exercício de direito ao executar a dívida, vez que inadimplida a parcela vencida em 01/06/2020, não configurando falha na prestação de serviços, nem tampouco ato ilícito a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

Logo, não há como conferir crédito às alegações da parte Autora na medida em que os fatos provados não vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. (...).

Pois bem, conforme exarou a sentença, o requerido moveu a ação de execução de nº 1002888-89.2021.8.11.0006, contra os recorridos em razão da inadimplência dos autores referentes à parcela do empréstimo com vencimento em 01/06/2020, consoante restou demonstrado nos autos.

Assim, age no exercício regular de direito a instituição financeira que busca judicialmente seu crédito contra consumidor e instrui os autos com extratos bancários.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO. EMPRESA EXTINTA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Finda a personalidade jurídica da empresa, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes -
Não sendo uma dívida quitada, age o credor em exercício regular de direito ao levar o nome do devedor a protesto.
(TJ-MG - AC: 10000170741763002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021).

Destarte, os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, portanto, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito de indenização por danos morais e materiais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024